Tribunal: TJES
Processo: 5002160-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002160-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNA SENA SARLO

AGRAVADO: HOSPITAL METROPOLITANO S/A e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA VINCULANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE ADVOGADOS. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO POR DECISÃO POSTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, nos autos da ação nº 0031346-39.2016.8.08.0024, que indeferiu pedido de expedição de alvará para levantamento de honorários contratuais, sob a justificativa de haver divergência entre advogados da parte autora quanto à titularidade dos valores, recomendando-se, por isso, o ajuizamento de ação própria. O agravante alegou que já havia decisão judicial anterior, datada de 01/10/2019 e transitada em julgado, deferindo expressamente a reserva dos honorários, sendo, portanto, indevida a revogação ou desconstituição dessa decisão por ato posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a negativa de expedição de alvará com fundamento em divergência entre advogados quanto ao rateio dos honorários; (ii) estabelecer se decisão anterior transitada em julgado, que deferiu a reserva dos honorários contratuais, pode ser afastada por decisão posterior no mesmo processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de 01/10/2019, que deferiu a reserva dos honorários contratuais, é válida, eficaz e transitada em julgado, não tendo sido objeto de impugnação, motivo pelo qual vincula o juízo e não pode ser desconstituída por decisão posterior no mesmo processo.

A divergência superveniente entre advogados da parte autora acerca do rateio dos honorários é fato alheio ao conteúdo da decisão judicial anterior, não tendo o condão de afetar sua eficácia, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o levantamento de honorários no próprio processo quando há decisão judicial expressa e contrato juntado aos autos, sendo incabível exigir ação autônoma quando não se questiona a validade da reserva, mas apenas a forma de rateio entre procuradores.

A manutenção da decisão agravada representa ofensa à coisa julgada material e afronta a estabilidade processual, razão pela qual se impõe sua reforma, com determinação de cumprimento do que já foi validamente decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão transitada em julgado que defere reserva de honorários contratuais vincula o juízo e não pode ser modificada por decisão posterior no mesmo processo.

A existência de divergência entre advogados sobre o rateio dos honorários não impede a expedição de alvará quando já houve decisão judicial expressa e eficaz autorizando a reserva da verba.

O cumprimento de decisão judicial que assegura a reserva dos honorários contratuais deve ocorrer no próprio processo, não se exigindo ação autônoma na ausência de impugnação válida àquela decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.081.180/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.09.2017; STJ, AgInt no REsp 1.760.868/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002160-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRUNA SENA SARLO

A
GRAVAD
O
:

HOSPITAL METROPOLITANO S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, nos autos da ação nº 0031346-39.2016.8.08.0024, que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de honorários contratuais, sob o fundamento de que, diante de divergência surgida entre advogados da parte autora quanto à titularidade dos valores, não seria possível efetivar a reserva nos autos, recomendando-se o ajuizamento de ação própria.

O agravante sustenta que há decisão anterior, proferida em 01/10/2019, válida, eficaz e transitada em julgado, deferindo de forma expressa a reserva dos honorários contratuais, não sendo possível ao juízo de origem, por ato posterior, desconstituí-la ou afastar sua eficácia.

Argumenta, além disso, que a manutenção da decisão agravada lhe impõe risco concreto de levantamento indevido de valores, acarretando grave dano de difícil reparação. A tutela recursal foi deferida monocraticamente, reconhecendo-se a presença dos requisitos previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

Pois bem.

Em análise detida, constata-se
que o pedido de reserva de honorários contratuais
(fl. 499/500)
foi
expressamente deferido
pelo juízo de origem na audiência ocorrida em
01/10/2019
, decisão esta cuja eficácia
não foi
impugnada
(fl. 522)
.

A superveniência de desentendimento entre os advogados da parte autora acerca do rateio dos honorários, fenômeno posterior e estranho ao conteúdo da decisão judicial preclusa, não tem o condão de afastar a eficácia do que já fora validamente decidido. Do contrário,
seria admitir
que fatos supervenientes pudessem
esvaziar decisões transitadas em julgado
, afrontando o princípio da segurança jurídica e produzindo verdadeira instabilidade processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, invocada inclusive na decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo, é firme no sentido de que,
existindo reserva expressa de honorários e contrato nos autos
, o levantamento da verba deve efetivar-se
no próprio processo
, não havendo falar em ação autônoma quando inexiste controvérsia quanto à validade da reserva, mas apenas dissenso entre advogados quanto ao valor devido. Tal conflito, quando existente, deve ser resolvido pelas vias ordinárias sem prejudicar a eficácia da decisão judicial que assegurou a reserva.

Importante ressaltar que as decisões posteriores, proferidas no curso do processo, não podem alterar ou desconstituir a decisão de 2019, já acobertada pelo manto da coisa julgada material. Ainda que o juízo tenha entendido, ao indeferir o pedido mais recente, que a divergência entre os advogados impediria a reserva nos autos, tal fundamentação colide com o caráter definitivo da decisão anterior, a qual permanece hígida e plenamente eficaz.

Assim, a decisão agravada revela-se juridicamente insustentável, por violar frontalmente o comando consolidado anteriormente.

Dessa forma, tanto sob o prisma da coerência jurídico-processual quanto sob o enfoque da proteção da coisa julgada e da segurança jurídica, a conclusão é inequívoca: a reserva de honorários deferida em 01/10/2019 deve ser respeitada e cumprida, devendo ser expedido o alvará requerido, não podendo a decisão agravada subsistir.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE
provimento
, para reformar integralmente a decisão recorrida e determinar ao juízo de origem que proceda à
expedição de alvará em favor do agravante
, garantindo-se a reserva dos honorários contratuais conforme decidido e transitado em julgado nos autos principais.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.